Tribunal: TJBA
Processo: 8044884-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8044884-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MAGALI DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): MATHEUS IAN TELLES FREITAS EMBARGADO: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Advogado(s): FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível, nos quais a embargante sustenta omissão quanto à suposta impossibilidade técnica de efetuar pagamento direto do valor incontroverso à instituição financeira 99Pay, pleiteando, por conseguinte, a autorização de depósito judicial desse montante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar a alegada inviabilidade técnica de pagamento direto do valor incontroverso, apta a justificar o depósito judicial integral pleiteado pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa integralmente o regime jurídico do pagamento de valores incontroversos previsto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, consignando que apenas os valores controvertidos podem ser depositados judicialmente. 4. A alegação de suposto óbice técnico no sistema da instituição financeira constitui pretensão de reavaliação do mérito, não configurando omissão, pois o acórdão apreciou a questão jurídica pertinente à forma de pagamento dos valores incontroversos. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, salvo quando o vício apontado impõe alteração do resultado, o que não se verifica no caso concreto. 6. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes um a um, mas apenas aqueles capazes de infirmar as conclusões adotadas, inexistindo omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 7. O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo de embargos declaratórios, conforme reiterada jurisprudência, a exemplo do EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS. 8. A via aclaratória não pode ser utilizada para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 9. Não se caracteriza intuito protelatório, inexistindo hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A inexistência de omissão quanto ao regime jurídico do pagamento de valores incontroversos impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do acórdão. 2. A alegação de impossibilidade técnica de pagamento direto não configura vício do art. 1.022 do CPC quando o acórdão já aprecia a questão jurídica pertinente à forma de adimplemento. 3. Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §2º; 330, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8044884-89.2025.8.05.0000, nos quais figuram como Embargante MAGALI DA CONCEICAO SILVA e Embargada 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA